Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ENDOSSO-MANDATO. PODERES DO MANDATÁRIO. EXERCÍCIO ABUSIVO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as alegações da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor (figura em que a autora se encaixa, por equiparação à vítima). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou tese, segundo a qual “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto, se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474 / RS, Repetitivo, Temas 463 e 464).
3. Ainda, segundo entendimento consolidado na Corte de Justiça, tem-se que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).
4. In casu, restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, isso é, não há qualquer prova de compra e venda que subsidiasse a emissão de duplicata, e o consequente protesto. Evidencia-se o vício da atuação do endossatário ao levar a protesto duplicata, sem os requisitos mínimos de exigibilidade e liquidez do título, tal qual a assinatura do sacado, que, aliás, não consta dos autos. Com efeito, “é dever da instituição bancária cercar-se de cuidados necessários para verificar a existência da inadimplência, antes de protestar título e concorrer de forma eficiente para o advento dos danos”. (Acórdão n.480520, 20100510066129ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2011, Publicado no DJE: 17/02/2011)
5. Dessa forma, inafastável o exercício excedente dos poderes do mandatário, consubstanciado no indevido protesto de duplicata, exsurgindo, para os réus, in re ipsa, o dever de indenizar os danos morais suportados pela autora.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Diante disso, suficiente para reparar o dano e coibir a reiteração do comportamento por parte dos réus o valor de R$ 3.000,00.
7. Por fim, não conheço do pedido de majoração da indenização, por dano moral, feito em contrarrazões, por não ser a via adequada para tanto.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.